Tribunal: STF
Processo: ADI 550
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-04-23
Data de publicação: 1992-04-23

Ementa:
AÇÃO  DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE.  ESTADO   DO   MATO
GROSSO. ART. 354 E PARAGRAFOS 1. E 2., DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL,  QUE
PREVE A INSTITUIÇÃO DE FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA. LEI ESTADUAL N.
5.696, DE 13 DE DEZEMBRO DE  1990,  QUE  CRIA  A  REFERIDA  ENTIDADE.
ALEGADA VIOLAÇÃO, EM AMBOS OS CASOS, DOS  PRINCÍPIOS  DA  HARMONIA  E
INDEPENDÊNCIA DOS PODERES (ART. 2. DA CF/88), DA INICIATIVA PRIVATIVA
DAS LEIS (ART. 61,  PARAGRAFO 1., ALINEAS "A"  E  "E")  E  DA  PREVIA
DOTAÇÃO ORCAMENTARIA PARA A PROJEÇÃO DE DESPESA COM  PESSOAL  E  SEUS
ACRÉSCIMOS  (ART.  169).  REQUERIMENTO  DE  CAUTELAR,  ATENDIDO   POR
DESPACHO DA PRESIDENCIA DA CORTE, EM RECESSO FORENSE.
         Reconhecimento     da     plausibilidade     da      alegada
inconstitucionalidade formal da lei impugnada, por violação da  norma
do art. 61, paragrafo 1., alinea "e", da CF/88, e  ,  bem  assim,  do
risco de dano irreparavel que poderia advir de sua execução, antes da
apreciação do mérito.
         Entendimento  em  sentido   contrario,   referentemente   ao
dispositivo  constitucional  também  impugnado,  onde  se  tem   mera
recomendação do constituinte, com vinculação, e certo, de parcela  da
receita  estadual,  mas  com  respaldo  na  Constituição  Federal,  e
condicionada a lei, sem a qual não se tem presente o alegado risco.
         Cautelar parcialmente confirmada.